Tribunal: TJSP
Processo: 1003356-40.2014.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Inexistência de omissão e contradição. Percentual de restituição devidamente explicitado no acórdão e considerado adequado, porquanto não demonstrada sua insuficiência para remunerar as despesas oriundas da comercialização frustrada, sendo que o imóvel será renegociado pela embargante. Devolução da comissão de corretagem se coaduna com o entendimento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Inexistência de omissão e contradição. Percentual de restituição devidamente explicitado no acórdão e considerado adequado, porquanto não demonstrada sua insuficiência para remunerar as despesas oriundas da comercialização frustrada, sendo que o imóvel será renegociado pela embargante. Devolução da comissão de corretagem se coaduna com o entendimento sedimentado junto ao STJ, eis que a avença não cuidou de explicitar o valor devido a este título tampouco a responsabilidade dos adquirentes pelo pagamento. Recurso revela mera insatisfação com o resultado do julgado. Pretensa outorga de caráter infringente. Ausência de vilipêndio à legislação mencionada.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003356-40.2014.8.26.0278/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é embargante
PORTO ESPERANÇA INCORPORADORA SPE LTDA, são embargados RENILDA DE
JESUS SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e TIAGO SOUZA NUNES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003356-40.2014.8.26.0278/50000 – Itaquaquecetuba – 5a Câmara D. Privado – Voto 37626 CK 2
VOTO No: 37626
EDEC. No: 1003356-40.2014.8.26.0278/50000
COMARCA: Itaquaquecetuba
EMBTE. : Porto Esperança Incorporadora SPE Ltda.
EMBDOS.: Renilda de Jesus Souza e Thiago de Jesus Souza
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Prequestionamento.
Inexistência de omissão e contradição. Percentual de restituição
devidamente explicitado no acórdão e considerado adequado,
porquanto não demonstrada sua insuficiência para remunerar as
despesas oriundas da comercialização frustrada, sendo que o
imóvel será renegociado pela embargante. Devolução da comissão
de corretagem se coaduna com o entendimento sedimentado junto
ao STJ, eis que a avença não cuidou de explicitar o valor devido a
este título tampouco a responsabilidade dos adquirentes pelo
pagamento. Recurso revela mera insatisfação com o resultado do
julgado. Pretensa outorga de caráter infringente. Ausência de
vilipêndio à legislação mencionada.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração contra o acórdão de f.
387/393, opostos com a finalidade de prequestionamento, apontando omissão e
contradição entre o percentual de retenção determinado (10%) e aquele praticado
pelo STJ (30%), bem como quanto à determinação de restituição dos valores
pagos a título de comissão de corretagem e taxa SATI. Pondera que os
embargados tinham ciência de sua responsabilização pelo pagamento da
comissão de corretagem. Prequestiona os arts. 408, 421, 482, 725 e ss. e 884 do
Código Civil; arts. 17, 927, III, e 1.039 do CPC e art. 53 do CDC.
É o relatório.
O acórdão embargado analisou as questões postas em
discussão, proferindo a decisão mais apropriada ao tema debatido, ao admitir a
retenção de 10% dos valores recebidos, afastar a indenização por danos morais,
fixada na sentença, e determinar a incidência dos juros de mora a partir do
trânsito em julgado, além de determinar a devolução da comissão de corretagem
aos autores.
Apenas a título de esclarecimento, e como já salientado no
acórdão (f. 390), a ré não cuidou de demonstrar que a retenção admitida, de 10%
dos valores recebidos, seria insuficiente para remunerar as despesas oriundas da
comercialização frustrada, de modo que arbitrar um valor superior, às cegas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003356-40.2014.8.26.0278/50000 – Itaquaquecetuba – 5a Câmara D. Privado – Voto 37626 CK 3
poderia
ocasionar
enriquecimento
sem
causa,
circunstância
reputada
inadmissível, até porque a ré permanecerá com o imóvel, que será renegociado.
A questão da devolução da comissão de corretagem,
igualmente explicitada (f. 391/392), está em consonância com o entendimento
sedimentado junto ao Superior Tribunal de Justiça, eis que a avença celebrada
entre as partes não cuidou de explicitar o valor da comissão de corretagem ou
mesmo que a responsabilidade pelo pagamento seria dos adquirentes.
Com efeito, o acórdão abordou as questões trazidas nas
apelações, fundamentando adequadamente o posicionamento adotado, de modo
que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade, e o inconformismo da
embargante revela mera insatisfação com o resultado do julgado.
Na verdade, existe a pretensa outorga de caráter infringente
ao recurso, o que se reputa inadmissível, eis que absolutamente inadequada a
utilização do recurso integrativo para essa finalidade.
Mesmo com o escopo de prequestionamento, os embargos
devem obedecer aos ditames do art. 1.022 do CPC, e só serão cabíveis nas
hipóteses de omissão, contradição e/ou obscuridade, ou então para correção de
erro material.
Por fim, inexiste vilipêndio à legislação supramencionada.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JAMES SIANO
Relator